Tribunal: TJSP
Processo: 0001383-67.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001383-67.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ BAGATINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001383-67.2016.8.26.0320 -Voto no 37972
2
VOTO No 37.972 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0001383-67.2016.8.26.0320 - Limeira
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: LUIZ BAGATINI
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
(artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90) e DELITO
AMBIENTAL (artigo 46, parágrafo único, da Lei no
9.605/98).
Réu
absolvido.
Apelo
ministerial,
postulando a condenação do acusado nos termos da
exordial.
Inviabilidade.
Dolo
duvidoso.
Responsabilidade criminal do acusado que não
restou
suficientemente
comprovada.
Absolvição
mantida. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público de sentença que absolveu LUIZ BAGATINI, denunciado por infringir os
artigos 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, e 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
buscando a condenação do réu nos termos da exordial (fls. 232/237).
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento da irresignação, para condenação do acusado pelo crime previsto na
Lei no 8.137/90, e, quanto ao delito ambiental, o reconhecimento da prescrição
(fls. 303/306).
É o relatório.
Consta da denúncia, em resumo, que, em 20
de janeiro de 2016, por volta das 11 horas, no interior da “Churrascaria Rei dos
Pampas”, situada em Limeira, o réu, sócio administrador da referida empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001383-67.2016.8.26.0320 -Voto no 37972
3
tinha em depósito, para venda, mercadorias em condições impróprias para o
consumo, já que parte delas estava com a validade expirada (queijo, chocolate,
carne bovina e carne de frango) e as demais sequer continham data de validade
e identificação de procedência (pernil, alho, queijo artesanal e peixes). Verificou-
se no estabelecimento, ainda, a existência de carnes armazenadas em locais
inapropriados, tais como em um “dispenser sem refrigeração e na churrasqueira”.
Além disso, foi encontrada uma caixa com diversos peixes, sem identificação da
origem ou prazo de validade, e um balde de margarina com bolor.
Também consta da exordial que, na mesma
ocasião, o acusado foi flagrado mantendo em depósito “carvão de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo do armazenamento, outorgada pela
autoridade competente”.
Inicialmente,
não
há
se
falar
em
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do
artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, como sustentado no parecer
ministerial. É que tal infração prevê pena máxima de um ano de detenção, o que
dá ensejo ao prazo prescricional de quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código
Penal), o qual não transcorreu no caso, já que a denúncia foi recebida em 14 de
julho de 2016, última causa interruptiva da prescrição (fls. 125).
No mérito, com a devida vênia, o apelo não
procede, eis que, a despeito de figurar como sócio proprietário da “Churrascaria
Rei dos Pampas”, a responsabilidade criminal do acusado, em relação aos delitos
indicados na exordial, não restou suficientemente comprovada, sendo o dolo
duvidoso.
O réu negou os crimes em Juízo, afirmando
que jamais serviria produtos vencidos aos seus clientes, muitos deles seus
amigos, acrescentando que trabalha há quarenta anos no ramo e nunca teve
problema desse tipo. Salientou, ainda, que os fatos foram armados por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001383-67.2016.8.26.0320 -Voto no 37972
4
funcionário que estava insatisfeito com a empresa e, por isso, acionou a vigilância
e colocou alguns dos produtos vencidos de modo que o fiscal pudesse localizá-
los com facilidade (mídia digital).
Devanir Caobianco, gerente da churrascaria há
vinte e três anos, disse que as mercadorias vencidas seriam descartadas ou
trocadas, jamais servidas aos clientes. Não havia carne estragada no restaurante,
que só servia produtos de excelente qualidade, acrescentando que o saco de
carvão foi comprado de uma empresa, tudo de “forma correta”. Também ressaltou
que ele próprio (Devanir) era a pessoa incumbida de cuidar do restaurante,
orientando os funcionários, inclusive, mesmo porque o réu nem sempre estava no
local, visitando-o cerca de três vezes por semana. Por fim, confirmando o que
fora dito pelo apelado, Devanir asseverou que um dos funcionários da empresa,
responsável pela “câmara fria” e pela manipulação da carne (prenome “Vilmar”),
estava descontente com o trabalho, motivo pelo qual tentou prejudicar o
restaurante (mídia digital).
A testemunha Nelson, também funcionário da
empresa, ressaltou que o carvão tinha inscrição do IBAMA e CNPJ,
acrescentando que as peças de alcatra e de queijo encontradas pelos fiscais,
embora realmente estivessem com as datas vencidas, seriam trocadas. Conforme
ressaltou, o funcionário responsável pelo controle do estoque era “Vilmar”, o qual
veio a ser demitido. E o empregado mais graduado da churrascaria era Devanir,
enquanto o apelante, proprietário, costumava estar presente “de três a quatro
vezes” por semana (mídia no SAJ).
Diante de tal panorama fático, o desfecho
absolutório deve ser mantido. É verdade que, no local dos fatos, foram
constatadas irregularidades e, principalmente, muita desorganização, havendo a
apreensão, inclusive, de produtos vencidos (vide laudo de fls. 113). A despeito
disso, como bem ressaltado na sentença, “era indispensável a prova de que o réu
tinha conhecimento direto da situação encontrada e narrada nos autos”, o que não veio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001383-67.2016.8.26.0320 -Voto no 37972
5
ocorrer, havendo a informação, inclusive, de que ele visitava o restaurante cerca
de três vezes por semana. Ademais, como bem justificou o MM. Juiz a quo, a
Justiça Pública sequer denunciou o “gerente responsável”, tudo a indicar que o
pleito ministerial não pode ser acolhido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)